Tribunal: TJDFT
Processo: 0702844-94.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO. VEÍCULO USADO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. LICITUDE DA COBRANÇA. REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. SERVIÇO PRESTADO. SEGURO PRESTAMISTA E CAPITALIZAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Recurso do autor próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.
2. Recurso interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos de devolução em dobro dos valores pagos a título de taxa de cadastro, tarifa de avaliação, seguro prestamista, registro do contrato, capitalização, bem como de indenização, por dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
5. O Conselho Monetário Nacional (CMN) é um órgão federal, classificado como "órgão superior do Sistema Financeiro Nacional". Suas competências estão elencadas no art. 4o da Lei no 4.595/64, sendo ele responsável por formular a política da moeda e do crédito, objetivando o progresso econômico e social do País (art. 3o da referida Lei). Assim, é o CMN que define se os bancos podem cobrar ou não pelos serviços oferecidos. Atualmente, a Resolução CMN 3.919/2010 prevê as tarifas que podem ser cobradas pelas instituições financeiras e demais instituições que são fiscalizadas pelo Banco Central.
6. A matéria dos autos foi objeto de Recurso Repetitivo julgado pelo STJ (Tema 958), nos REsp 1.578.553/SP, REsp 1.578.526/SP e REsp 1.578.490/SP, que tratava sob a validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro de contrato e/ou avaliação do bem, que fixou a seguinte tese: 1) abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. -CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 3) validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 3.1) abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e 3.2) possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
7. Constata-se que foi cobrado no contrato de financiamento (Id 17650038, item 5.4 – pagamentos autorizados): tarifa de cadastro (R$659,00); tarifa de avaliação (R$395,00); seguro prestamista (R$850,00); registro de contrato (R$350,00) e capitalização premiável (R$233,36).
8. Registro de Contrato e Tarifa de avaliação: por se tratar de financiamento de veículo do ano de 2008/2009, embora conste nos autos apenas vistoria do estado geral do veículo (Id 17650051), que não equivale efetivamente a uma avaliação, sabe-se que é praxe do mercado haver a avaliação prévia, de forma que se possa precisar o valor a ser financiado. A informação da inserção do gravame junto ao SNG – Sistema Nacional de Gravames permite verificar que o serviço de registro de contrato foi efetivamente prestado junto ao órgão de trânsito (Id 63293461, do processo de referencia). Assim, não há ilicitude nas tarifas cobradas a titulo de registro de contrato e avaliação do bem, dada a prestação do serviço e seus valores estarem consonantes com os preços praticados no mercado.
9. Tarifa de cadastro: considera-se válida porque remunera o serviço de realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (REsp 1.251.331/RS, 1.255.573/RS e Súmula n. 566 do STJ). De acordo com o posicionamento adotado pela Segunda Seção do STJ, não há ilicitude na cobrança da Tarifa de Cadastro em razão de sua expressa previsão nos normativos do Banco Central.
10. Seguro prestamista e capitalização premiável: A restituição dos valores despendidos a título de seguro prestamista e título de capitalização são indevidos, uma vez que constam da cláusula 5.4 do contrato (Id 17650038), além de terem sido firmadas propostas de adesão específicas referentes a esses produtos (Id 17650052 e Id 17650049). A qualquer serviço prestado ou produto oferecido corresponde uma contrapartida pecuniária e, assim, ao aceitar a prestação do serviço ou a aquisição do produto, o consumidor também aceita pagar o preço por ele previsto para a contraprestação. Somente no caso de inexistência da contrapartida ou de onerosidade excessiva é que se poderia falar de abusividade ou ilegalidade das cobranças. Desse modo, como os valores cobrados foram explicitados no contrato e submetidos à prévia avaliação do consumidor, que firmou sua expressa anuência em contratos específicos, o simples fato de se tratar de contrato de adesão não induz à presunção de abusividade de suas cláusulas, até porque o recorrente tinha a opção de não aderir aos contratos específicos e de solicitar a retirada dos valores respectivos do CET- Custo Efetivo Total. Não demonstrada qualquer onerosidade excessiva dos valores cobrados, identificados os serviços e havendo prévia ciência e anuência do contratante a esses produtos, não há de se falar em venda casada ou em abusividade das cobranças.
11. Recurso do réu CONHECIDO e IMPROVIDO. Mantida a sentença como prolatada.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (art. 55, da Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).